Tribunal: TJES
Processo: 5017445-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017445-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE ALELUIA MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017445-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE ALELUIA MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ARTS. 149 E SEGUINTES DO CPP. FUNÇÃO INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal, mantendo o indeferimento de pedido de reconhecimento de desvio de execução penal e de contagem em dobro da pena, bem como determinando a instauração, com urgência, de incidente de insanidade mental pendente desde 2010.

A defesa sustenta obscuridade no julgado quanto à determinação de instauração do incidente, ao argumento de que a ordem remete a contexto fático pretérito, podendo não refletir a realidade atual do apenado, requerendo esclarecimento para que conste expressamente competir ao Juízo da Execução, após oitiva das partes e análise das circunstâncias contemporâneas, deliberar sobre a presença dos requisitos legais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, sob o fundamento de inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, e de que a insurgência possui caráter infringente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao determinar a instauração, com urgência, de incidente de insanidade mental, sem explicitar que a análise dos requisitos legais deve observar as circunstâncias atuais e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, preservando sua natureza integrativa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as teses defensivas deduzidas no agravo, inclusive a alegação de desvio de execução penal fundada em supostas condições degradantes de custódia, omissão estatal na tutela da saúde mental e não realização do incidente de insanidade mental.
7. Ao afastar o pedido de contagem em dobro da pena, o julgado consignou inexistir fundamento normativo específico ou decisão internacional com eficácia vinculante aplicável ao caso concreto, ressaltando que o precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil” possui destinatários determinados, e que o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na ADPF 347 não autoriza remição ficta ou compensação automática da pena.
8. No tocante à saúde mental do apenado, registrou-se a existência de atendimentos médicos e psicológicos e de prescrição medicamentosa, afastando a caracterização de omissão deliberada apta a ensejar desvio de execução.
9. Reconheceu-se, contudo, a pendência histórica de cumprimento de determinação judicial para instauração de incidente de insanidade mental, motivo pelo qual se determinou sua efetiva instauração, com urgência, como providência destinada a restaurar a legalidade procedimental da execução penal.
10. A determinação de instauração do incidente, prevista nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, não implica juízo antecipado acerca da incapacidade atual do apenado, tampouco supressão do contraditório, pois o próprio rito legal pressupõe atuação do Juízo da Execução, nomeação de curador, formulação de quesitos, realização de perícia técnica e manifestação das partes.
11. A alegada obscuridade não se configura, porquanto o comando decisório é claro ao ordenar a abertura do incidente como forma de sanar omissão anterior, cabendo ao Juízo competente conduzir o procedimento nos termos legais, com apreciação das circunstâncias contemporâneas.
12. A pretensão defensiva de condicionar a instauração a juízo prévio de conveniência traduz inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito sob o rótulo de obscuridade inexistente.
13. Inexistentes vícios formais ou materiais, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo obscuridade quando o acórdão determina a instauração de incidente de insanidade mental nos termos dos arts. 149 e seguintes do CPP, providência que, por sua própria natureza, será conduzida pelo Juízo da Execução com observância do contraditório e da análise das circunstâncias atuais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 149 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil”.
Supremo Tribunal Federal, ADPF 347.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Felippe Aleluia Miranda, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo em Execução Penal, interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, nos autos da Execução Penal nº 0005816-67.2007.8.08.0050.

A defesa sustenta a existência de obscuridade no julgado, quanto à determinação de instauração do incidente de insanidade mental, afirmando que a ordem remonta a fato ocorrido há mais de quinze anos e que o contexto fático atual pode ter se alterado substancialmente.

Requer esclarecimento para que conste, expressamente, que caberá ao Juízo da Execução Penal, à luz das circunstâncias atuais e após oitiva das partes, analisar a presença dos requisitos legais para eventual instauração do incidente, conferindo-se prioridade à oitiva pessoal do reeducando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, e afirmando que a pretensão defensiva possui caráter infringente, consubstanciando tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017445-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE ALELUIA MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Felippe Aleluia Miranda, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo em Execução Penal, interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, nos autos da Execução Penal nº 0005816-67.2007.8.08.0050.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

A defesa sustenta existência de obscuridade no acórdão que, ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal, determinou a instauração, com urgência, do incidente de insanidade mental, pendente desde 2010.

Argumenta que tal determinação remonta a contexto fático pretérito, podendo não mais refletir realidade atual do apenado, razão pela qual requer esclarecimento no sentido de que caberá ao Juízo da Execução, após oitiva das partes e análise das circunstâncias contemporâneas, deliberar sobre presença de requisitos legais para eventual instauração do incidente.

A controvérsia, portanto, circunscreve-se à alegada obscuridade do comando decisório.

O acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva, todas as teses defensivas deduzidas no agravo.

Examinou a alegação de desvio de execução penal, fundada em supostas condições degradantes de custódia, omissão estatal na proteção da integridade física e psíquica, não realização de incidente de insanidade mental e exposição do apenado a risco em unidades de segurança máxima.

Analisou precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Delimitou, com precisão, a inexistência de previsão legal, ou de decisão internacional, com eficácia vinculante, apta a autorizar contagem em dobro da pena como forma de compensação.

A tese central defensiva consistia na afirmação de que sucessivas tentativas de suicídio, laudo psiquiátrico indicativo de depressão profunda e determinação judicial não cumprida, de instauração de incidente de insanidade mental, configurariam desvio de execução penal, apto a ensejar compensação pelo cômputo em dobro do tempo de pena, nos períodos compreendidos entre 26/03/2009 e 22/03/2013, bem como entre 02/02/2015 e 05/10/2023.

O voto condutor deixou claro que, embora o direito à integridade física e psíquica do apenado seja garantia constitucional expressa, eventual compensação penal, mediante contagem diferenciada da pena, exige fundamento normativo específico, ou decisão internacional com eficácia vinculante aplicável ao caso concreto.

Destacou que o precedente da Corte Interamericana no caso “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil” possui destinatários determinados e não se estende automaticamente a outras unidades ou situações individuais.

Ressaltou, ainda, que a ADPF 347, embora reconheça estado de coisas inconstitucionais no sistema carcerário, não autoriza remição ficta, ou compensação automática da pena.

Ao enfrentar a alegação de omissão estatal quanto à saúde mental, o acórdão registrou existência de atendimentos médicos e psicológicos, bem como prescrição medicamentosa, afastando a caracterização de negligência grave, ou omissão deliberada apta a configurar desvio de execução nos moldes pretendidos.

Entretanto, reconheceu gravidade da narrativa, relativa à não efetivação do incidente de insanidade mental determinado em 2010 e, em coerência com tal constatação, determinou providência concreta: instauração do incidente, com urgência, a fim de sanar omissão histórica e assegurar regularidade da execução penal.

É precisamente nesse ponto que se funda a alegada obscuridade.

Não se vislumbra, contudo, qualquer vício no julgado.

A determinação de instauração do incidente de insanidade mental, não constitui decisão automática de conversão da pena, tampouco juízo antecipado sobre incapacidade atual do apenado.

Trata-se de ordem para cumprimento de providência processual anteriormente determinada e jamais efetivada. O comando visa restaurar legalidade procedimental e garantir que eventual avaliação pericial, seja realizada nos termos da legislação vigente.

O próprio rito do incidente, previsto nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, aplicáveis à execução penal, pressupõe atuação do Juízo da Execução, nomeação de curador, formulação de quesitos pelas partes, realização de perícia técnica e manifestação do Ministério Público e da defesa.

Não há, nem poderia haver, a supressão de contraditório, ou dispensa de análise das circunstâncias atuais.

A instauração do incidente inaugura procedimento técnico que, por sua própria natureza, avaliará a situação presente do apenado.

A pretensão defensiva de condicionar a instauração a juízo prévio de conveniência, com a oitiva antecipada das partes, para decidir se o incidente deve ou não ser instaurado, acaba por inverter lógica do sistema.

Se há decisão judicial anterior determinando realização de perícia e se tal providência não foi cumprida, a regularização impõe a efetiva abertura do incidente, permitindo que a avaliação médica esclareça existência ou não de doença mental atual, ou pretérita relevante à execução.

Cumpre observar que a própria defesa, no agravo, sustentou como pilar argumentativo a omissão estatal na não realização do incidente.

Alegou que tal inércia agravou o sofrimento psíquico e configurou desvio de execução.

Reconhecida, no acórdão, a necessidade de sanar a omissão, não se revela coerente sustentar, agora, que a providência pode não ser mais necessária.

O comportamento processual deve guardar conformidade com a tese anteriormente defendida, sob pena de esvaziamento da coerência argumentativa.

Não se identifica obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão é claro, ao negar contagem em dobro da pena, por ausência de fundamento legal e, simultaneamente, ao determinar providência destinada a assegurar a regularidade da execução penal, no tocante à saúde mental do apenado.

A ordem de instauração não impede que o Juízo da Execução, no curso do procedimento, avalie circunstâncias atuais, ouça as partes, examine eventuais relatórios médicos contemporâneos e, se for o caso, reconheça inexistência de doença mental.

O que não se admite é a perpetuação de omissão procedimental, sob o argumento de eventual alteração fática não demonstrada.

Em relação aos demais pedidos defensivos deduzidos no agravo, cumpre reiterar que todos foram expressamente enfrentados.

A alegação de exposição indevida a unidades de segurança máxima foi examinada à luz da ausência de prova técnica de incompatibilidade de perfil criminológico.

A narrativa de tentativa de homicídio e suposta participação de servidores motivou o encaminhamento para apuração administrativa e ministerial, providência que demonstra atenção às alegações, sem que isso implique reconhecimento automático de desvio de execução.

A invocação de precedentes internacionais foi analisada com distinção fática adequada, afastando a aplicação extensiva de decisão vinculante restrita a contexto específico.

O conjunto decisório revela coerência interna e fundamentação suficiente. Inexistem vícios formais, ou materiais aptos a ensejar aclaramento ou integração.

Vale ressaltar, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à modificação do comando decisório, sob o rótulo de obscuridade inexistente. A via eleita possui função integrativa e não revisional.

Diante disso, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.